Tribunal: TJDFT
Processo: 0713636-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0713636-54.2022.8.07.0000 RECORRENTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO A decisão Id. 41195102 não conheceu dos Embargos de Declaração opostos por MRV Engenharia e Participações S.A e a condenou a pagar a multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no artigo 1.026, § 2o, do CPC. Intime-se a Embargante para que comprove, no prazo de 5 (cinco) dias, o pagamento da multa. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se e intimem-se. Brasília, 25 de abril de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora